Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos etc. Diante dos comprovantes exibidos, contemplo o autor com a gratuidade de justiça que postulara. Outrossim, considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir, alinhavando os fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que, como é consabido, está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte as nuanças de que decisões judiciais não encerram documento novo nem entendimentos diversos sobre a mesma matéria legitimam o manejo da rescisória, consoante preconizado pelo enunciado 343 da Súmula do STF[1], quanto ao pedido, que deve ser formulado em conformidade com o instrumento manejado, e, por fim, para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira o provimento rescindendo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Súmula 343/STF - Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”